Tribunal: STJ
Processo: 0010286-61.2025.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088810 - RJ(2025/0421564-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR
ADVOGADO
: RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ185108
AGRAVADO
: NITJAP COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NO
PROCESSO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
PAGAMENTO.
. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM
CPC/2015
PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "É entendimento do STJ de que é causa de nulidade processual a falta de
intimação pessoal do demandando no cumprimento de sentença, quando revel
na fase de conhecimento" (AgInt no
, Relator Ministro
AREsp 2.615.833/MG
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe
7/10/2024,
de
.
9/10/2024)
2. "Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, somente
enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas,
inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não
sujeitas à preclusão temporal, mas apenas à coisa julgada e sua eficácia
preclusiva. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
(AgInt no
, Relator
incidência da
"
Súmula 83/STJ
AREsp 2.901.611/SC
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
.
17/11/2025)
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56896664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:16:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: eb22f0af-0a92-42e0-a418-9a597889318f

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:16:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: eb22f0af-0a92-42e0-a418-9a597889318f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088810 - RJ(2025/0421564-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR
ADVOGADO
: RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ185108
AGRAVADO
: NITJAP COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NO
PROCESSO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
PAGAMENTO.
. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM
CPC/2015
PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "É entendimento do STJ de que é causa de nulidade processual a falta de
intimação pessoal do demandando no cumprimento de sentença, quando revel
na fase de conhecimento" (AgInt no
, Relator Ministro
AREsp 2.615.833/MG
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe
7/10/2024,
de
.
9/10/2024)
2. "Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, somente
enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas,
inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não
sujeitas à preclusão temporal, mas apenas à coisa julgada e sua eficácia
preclusiva. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
(AgInt no
, Relator
incidência da
"
Súmula 83/STJ
AREsp 2.901.611/SC
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
.
17/11/2025)
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo da decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
RENATO TRISTÃO MACHADO JUNIOR, fundado no
III, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl.
25):
Agravo de instrumento. Ação indenizatória em fase de cumprimento de
sentença. Decisão agravada que reconsidera determinação de realização de
penhora on line e determina intimação pessoal do devedor para cumprimento
voluntario do julgado. Deferimento de requerimento do agravante pela
realização de penhora on line que se mostrou equivocado. Violação ao
devido processo legal. Nulidade. Dever de cooperação. 1. A sentença
proferida em
impôs ao agravado condenação ao pagamento do
17/11/2020
Documento eletrônico VDA56567693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:58
Código de Controle do Documento: 9366c823-6878-4694-b9cc-22135fce63d3

valor de R$1.198,00 a título de indenização por dano material e R$5.000,00 a
título de indenização por dano moral, trazendo em seu relatório a informação
de que o réu fora revel. 2. O cumprimento de sentença impunha a intimação
do agravado para cumprimento voluntário (art. 523 do
) sem o que
CPC/2015
se incorre em nulidade dos atos a partir daí praticados por violação ao
devido processo legal, não havendo que se falar em preclusão. 3. Dever de
cooperar com o deslinde do feito que deve ser observado por todos aqueles
que participam do processo (art. 6o do
). Se o magistrado se
CPC/2015
equivoca, deveria a parte agravante, interessada na percepção dos valores da
condenação havida, auxiliá-lo em prol de retomada da correta marcha
processual. 4. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 4o, 6o, 505 (
),
caput
507 e 508 do Código de Processo Civil.
Sustenta que:
i) houve ofensa à razoável duração do processo, porque a decisão de primeiro grau
determinou retrocesso na marcha processual ao exigir nova intimação para pagamento voluntário
e afastar atos executivos já adotados desde 2021, o que impõe morosidade injustificada e
compromete a efetividade da tutela reconhecida em título judicial transitado em julgado.
ii) ocorreu violação à coisa julgada, ao se pretender rever a dinâmica do
cumprimento de sentença e atos executivos deferidos e praticados desde 2021, apesar do trânsito
em julgado da condenação e da estabilização das decisões interlocutórias correlatas, com perda
de objeto do recurso anterior; sustenta que todas as alegações defensivas possíveis se consideram
superadas e repelidas após o trânsito.
iii) violou-se a preclusão, porque matérias já decididas e consolidadas no curso do
processo não podem ser revistas de ofício anos depois; afirma que o retorno da marcha
processual para antes da prática de atos executivos viola a preclusão consumativa e a segurança
jurídica.
iv) não induziu a erro o Juízo nem apresentou requerimento precipitado; afirma que
atuou dentro do rito do cumprimento de sentença, que o réu é revel e que o próprio Tribunal, em
2021, reconheceu a adequação da via executiva com a realização de penhora
, razão pela
on-line
qual não se justifica imputar ao exequente o dever de “cooperar” para desfazer atos já
corretamente praticados .
Contrarrazões não apresentadas.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento.
A parte recorrente aduz que a decisão recorrida deixou de observar os regimes da
coisa julgada e da preclusão; que não induziu a erro o Juízo e que a decisão vergastada ofende o
regime da razoável duração do processo. Em contrapartida, extraem-se do acórdão proferido
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro os seguintes termos:

Documento eletrônico VDA56567693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:58
Código de Controle do Documento: 9366c823-6878-4694-b9cc-22135fce63d3

"Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que reconsidera, de
ofício, deferimento de penhora on line e determina intimação pessoal da
.
parte ré para pagamento voluntário da condenação havida
A sentença proferida em
(e-fls.
) impôs ao agravado a
17/11/2020
606/607
condenação ao pagamento do valor de R$1.198,00 a título de indenização
por dano material e R$5.000,00 a título de indenização por dano moral,
trazendo em seu relatório a informação de que o réu fora revel, observando-
se portanto as disposições contidas nos artigos 344 a 346 do
.
CPC/2015
Diante do trânsito em julgado da condenação havida, o cumprimento de
sentença impunha a
para cumprimento voluntário
intimação do agravado
(art. 523 do
) sem o que se incorre em nulidade dos atos a partir
CPC/2015
daí praticados por violação ao devido processo legal, não havendo que se
falar em preclusão.
Conquanto discorde a parte agravante, seu requerimento precipitado não
como ainda

somente induziu o magistrado ao equívoco de deferir a medida
de prosseguir no feito com as tentativas de penhora que iam sendo realizadas
sem sucesso.
Decerto que o experiente patrono, diga-se de passagem atuando em causa
própria, poderia ter verificado anteriormente o equívoco e instado o juízo a
chamar o feito a ordem.
Seu intento de receber a condenação havida entretanto não pode ser
alcançado a custa de grave nulidade, ora reconhecida de ofício por tratar-se
de matéria de ordem pública.
[...]
O dever de cooperar com o deslinde do feito1 deve ser observados por todos
aqueles que participam do processo. Se o magistrado se equivoca no
desempenho de suas atividade, deveria a parte agravante, interessada na
percepção dos valores da condenação havida, auxiliá-lo em prol de retomada
da correta marcha processual." (fl. 26-27) [g.n.]

Como se vê, a Corte de origem consignou que o Juízo singular foi induzido a erro
em decorrência de petição apresentada pelo agravante, pleiteando o deferimento da penhora, sem
que, previamente, a agravada fosse intimada para efetuar o pagamento, no prazo de quinze dias,
como prevê a legislação adjetiva. A decisão não merece reforma, pois está em consonância com
a remansosa jurisprudência desta Corte Superior, em especial o Tema Repetitivo 536, que,
embora se refira ao
mostra-se plenamente aplicável ao atual Código de Processo. Veja-
CPC/73,
se a tese firmada:
"Na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na
pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para
efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso
não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre
montante da condenação (art. 475-J do CPC)".

O acórdão que levou à edição da tese foi assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
-C DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ART. 543
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TÍTULO JUDICIAL. MULTA DO
ARTIGO 475-J DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO APENAS NA
PESSOA DO ADVOGADO DO DEVEDOR, MEDIANTE PUBLICAÇÃO
.
NA IMPRENSA OFICIAL
1. Para fins do
-C do CPC: Na fase de cumprimento de sentença,
art. 543
o
devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante
publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15
a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a
(quinze) dias,
multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação (art. 475-J do
CPC).
Documento eletrônico VDA56567693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:58
Código de Controle do Documento: 9366c823-6878-4694-b9cc-22135fce63d3

2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido, apenas para
sanar o erro material detectado no acórdão que julgou os embargos de
declaração, de modo que não há falar em aplicação da multa do artigo 538,
parágrafo único, do Código de Processo Civil."
, relator Ministro
, Corte
(REsp n. 1.262.933/RJ
LUIS FELIPE SALOMÃO
Especial, julgado em
DJe de
) [g.n.]
19/6/2013,
20/8/2013.

No mesmo sentido, porém sob a ótica do
:
CPC/2015

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER OU DE
ENTREGAR COISA. PRAZO PARA ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO.
NATUREZA PROCESSUAL. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer ou de
entregar coisa deve se dar em prazo razoável a ser fixado pelo juiz, sem o
que poderá se sujeitar a parte devedora, entre outras medidas, à imposição
de multa, à busca e apreensão, à remoção de pessoas e coisas, ao
desfazimento de obras e ao impedimento de atividade nociva, podendo, caso
necessário, haver a requisição do auxílio de força policial, nos termos do
§ 1o, do
.
art. 536,
CPC/2015
2. Além disso, tanto no cumprimento de sentença de obrigação de pagar
, quanto no de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar
quantia certa
coisa, o adimplemento é ato a ser praticado diretamente pela parte devedora,
incidindo o termo inicial do prazo de cumprimento voluntário, legal ou
judicial, a partir da intimação da parte, conforme preconiza o
§ 3o,
art. 231,
.
do CPC/2015
3. Tendo em vista as implicações processuais oriundas do não adimplemento
voluntário em quaisquer das mencionadas espécies de cumprimento de
sentença, constata-se a incidência do mesmo fundamento utilizado pela
Terceira Turma no
- de implicações processuais
REsp 1.708.348/RJ
decorrentes do descumprimento voluntário oportunamente -, a atrair a
aplicação do mesmo direito reconhecido naquele precedente - acerca da
natureza processual desse prazo - ao caso em exame (ubi eadem ratio ibi
idem jus), tal como já decidido pela Segunda Turma no
.
REsp 1.778.885/DF
4. Portanto, conclui-se que o prazo para adimplemento voluntário de
cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar
coisa, a ser fixado de forma razoável em cada caso pelo juiz, possui natureza
processual - sobretudo diante das consequências jurídicas de natureza
processual que poderão advir do seu descumprimento -, computando-se em
dias úteis, nos termos do
do
.
art. 219
CPC/2015
5. Recurso especial provido."
, relator Ministro
,
(REsp n. 2.066.240/SP
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
15/8/2023,
21/8/2023.

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
OBRIGAÇÕES
DE
FAZER.
SUPERVENIENTE
CUMPRIMENTO DO TÍTULO. INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS
PARCELAS VENCIDAS. TERMO FINAL DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DO
§ 4o, DO CPC. CÔMPUTO DO
ART. 537,
PRAZO. DIAS ÚTEIS. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 219
DO CPC. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.
1. O cumprimento posterior da obrigação de fazer não interfere na
exigibilidade da multa cominatória vencida, na linha do que dispõe o art. 537,
§ 1o, do CPC, que confere autorização legal para a modificação do valor,
periodicidade, ou ainda, para a extinção da multa vincenda. Logo, as
parcelas vencidas são insuscetíveis de alteração pelo magistrado, razão pela
qual persiste o interesse recursal na presente insurgência.
2. Não se conhece do recurso especial quando a matéria impugnada no apelo
não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido e a parte interessada deixa
Documento eletrônico VDA56567693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:58
Código de Controle do Documento: 9366c823-6878-4694-b9cc-22135fce63d3

de opor embargos de declaração para o suprimento dos vícios de
fundamentação do julgado. No caso, não é possível examinar a suscitada
afronta ao
§ 4o, do CPC, haja vista a ausência de
art. 537,
prequestionamento. Incidência das Súmulas
e
282/STF
356/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a natureza do prazo fixado
para o cumprimento das obrigações de pagar quantia certa, concluiu que
"a intimação para o cumprimento de sentença, independentemente de quem
seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato processual,
pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), também
traz consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no
prazo legal, tais como a incidência de multa, fixação de honorários
advocatícios, possibilidade de penhora de bens e valores, início do prazo
para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E, sendo um
ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma
natureza jurídica, o que faz incidir a norma do
do
, que
art. 219
CPC/2015
"
, Rel. Ministro
determina a contagem em dias úteis (REsp 1.708.348/RJ
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe 1o/
25/6/2019,
).
8/2019
4. A mesma ratio contida no precedente indicado acima deve ser aplicada ao
presente caso, que diz respeito ao momento a partir do qual se considera que
houve o descumprimento das obrigações de fazer constantes do título
judicial. Ainda que a prestação de fazer seja ato a ser praticado pela parte,
não se pode desconsiderar a natureza processual do prazo judicial fixado
para o cumprimento da sentença, o que atrai a incidência da regra contida no
do CPC.
art. 219
5. Tratando-se de instrumento de coerção para a efetividade da tutela
jurisdicional, a incidência da multa prevista no
§ 1o, e 537 do CPC é
art. 536,
consectário lógico do descumprimento da ordem judicial, não se confundindo
com a postulação de direito material apresentada em juízo. Por isso, o
cômputo do prazo estipulado em dias para a prática das prestações de fazer
não destoa do regime legal previsto para os demais prazos processuais,
devendo-se considerar os dias úteis.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido."
, relator Ministro
, Segunda Turma,
(REsp n. 1.778.885/DF
OG FERNANDES
julgado em
DJe de
) [g.n.]
15/6/2021,
21/6/2021.

A hipótese vertente, ainda, apresenta uma agravante: o executado foi revel (fl.

53) durante a fase cognitiva, de modo que, à luz da jurisprudência deste Tribunal, deveria ter
sido determinada sua intimação pessoal para efetuar o pagamento, sob pena de nulidade, ao
contrário do que ocorria no
Confiram-se:
CPC/73.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE
ART. 535
CPC/73.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RÉU REVEL
NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA
INTIMAÇÃO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA
VIGÊNCIA DO
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ESTADUAL COM
CPC/73.
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há violação do
do
quando o eg. Tribunal estadual
art. 535
CPC/73
aprecia a matéria posta em sua inteireza e de forma fundamentada.
2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal;
porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão
consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes.
3.
, adotou-se o entendimento de que: "No
Na vigência do CPC/73
cumprimento da sentença condenatória, proferida contra réu revel citado
fictamente por editais, não há necessidade de intimação pessoal ou ficta de
Documento eletrônico VDA56567693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:58
Código de Controle do Documento: 9366c823-6878-4694-b9cc-22135fce63d3

ninguém, para se iniciar o cumprimento da sentença, com a multa de 10%
(CPC,
-J)"
, Rel. p/ acórdão Ministro SIDNEI
art. 475
(REsp 1.280.605/SP
BENETI, Terceira Turma, DJe de
.
11/12/2012)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.389.462/SP
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
)
5/10/2021,
11/10/2021.

Já na vigência do
:
CPC/2015

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NO PROCESSO DE
CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO
STJ. INCIDÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO.
REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É entendimento do STJ de que é causa de nulidade processual a falta de
intimação pessoal do demandando no cumprimento de sentença, quando
revel na fase de conhecimento.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-
se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(Súmula n. 83 do STJ).
3. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.615.833/MG
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
NORONHA
7/10/2024,
9/10/2024.
Por derradeiro, este Pretório Superior entende que não ocorre preclusão quanto às
matérias de ordem pública, como a intimação que garante a ciência da parte acerca
do andamento processual possibilitando, consequentemente, o contraditório e a ampla defesa. A
propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO
DO
DO
. DECISÃO-SURPRESA NÃO EVIDENCIADA.
ART. 10
CPC/2015
PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência
reconsiderada.
2. A vedação à decisão-surpresa não significa que o julgador deve consultar
as partes antes de cada solução dada às controvérsias apresentadas,
especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar
manifestação, tendo-se estabelecido o contraditório.
Precedentes.
3. "Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
somente enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser
conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária,
pois não sujeitas à preclusão temporal, mas apenas à coisa julgada e sua
eficácia preclusiva. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide
com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai
(AgInt no
, Relator
a incidência da
"
Súmula 83/STJ
AREsp 2.901.611/SC
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
.
17/11/2025)
Documento eletrônico VDA56567693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:58
Código de Controle do Documento: 9366c823-6878-4694-b9cc-22135fce63d3

4. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
(AgInt no AREsp
relator Ministro
, Quarta
2.922.097/PR,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
23/3/2026.

Nessa senda, não há que se falar em coisa julgada, preclusão ou violação à
celeridade, primordialmente pelo fato de que o erro da ausência de intimação, segundo as
instâncias ordinárias, também se deu por ato processual praticado pelo recorrente.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56567693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:15:58
Código de Controle do Documento: 9366c823-6878-4694-b9cc-22135fce63d3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.088.810 / RJ
Número Registro: 2025/0421564-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00102866120258190000 102866120258190000 202524513782
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR
ADVOGADO : RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ185108
AGRAVADO
: NITJAP COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:39
Código de Controle do Documento: 8c8ef4fc-7ba3-4c21-8df7-9948a908fc76

Documento eletrônico VDA56867502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:39
Código de Controle do Documento: 8c8ef4fc-7ba3-4c21-8df7-9948a908fc76